Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730671-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCILEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DOUGLAS JOSE SCORTEGAGNA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 39278159) que, sob o fundamento de que o suposto assédio se deu no âmbito de relação de trabalho, declarou a incompetência absoluta para julgar a demanda indenizatória e determinou, ante o princípio da cooperação e celeridade processual, sua intimação para dar baixa no processo e distribuí-lo diretamente na Justiça do Trabalho. Defende a competência da Justiça Comum para julgamento da causa, pois, embora o ocorrido tenha se dado em ambiente de trabalho e o agravado fosse seu superior hierárquico à época, não era empregada dele; ambos eram apenas colegas de trabalho na Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. Ressalta que o pedido de indenização é manejado contra a pessoa física do agressor, não contra a associação empregadora, o que firma a competência da Justiça Comum. Insurge-se também contra a ordem de nova distribuição do feito, arguindo que o reconhecimento da incompetência impõe ao Juízo a quo a remessa dos autos à Justiça Trabalhista, de modo a viabilizar futuro conflito negativo de competência e evitar a prescrição, considerando que a demanda principal foi ajuizada no término do prazo trienal. Aponta perigo de dano, consistente na prescrição da pretensão. Pede a antecipação da tutela para que o Juízo a quo processe o feito ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão até o julgamento de mérito do AGI. 2. A competência, dadas as peculiaridades do caso, reclama análise mais acurada, a ser feita quando do julgamento pela Turma. Quanto ao periculum in mora, reside na possibilidade de marchas e contramarchas processuais, com a possibilidade de conflito suscitado perante o STJ. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator